Tribunal: TJES
Processo: 5010589-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010589-85.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ILCA OLIVEIRA BONJARDIM

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010589-85.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ILCA OLIVEIRA BONJARDIM

RECORRIDO:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA GRAVE DE BAGAGEM. MALA DESTRUÍDA E INUTILIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEIRA IDOSA EM VIAGEM DE FÉRIAS COM NETO MENOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela consumidora em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais (R$ 582,45), mas indeferiu o pleito de danos morais decorrente da destruição de sua bagagem em voo internacional. A Recorrente, passageira idosa (69 anos) em viagem de férias com seu neto menor, teve sua mala completamente inutilizada no desembarque em Orlando/EUA, sendo obrigada a despender quatro horas em procedimentos de reclamação no aeroporto e a perder tempo útil de sua viagem para adquirir novo produto. Pugna pela reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a avaria grave de bagagem, somada às circunstâncias fáticas do caso concreto — notadamente a condição de hipervulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa), a finalidade de lazer da viagem internacional com neto menor, e a significativa perda de tempo útil para solucionar o problema —, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, a justificar a reforma da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha na prestação do serviço pela companhia aérea é incontroversa, conforme reconhecido em primeira instância. O transportador tem o dever de zelar pela integridade da bagagem despachada (art. 14 do CDC). A completa destruição da mala da Recorrente, somada à sua condição de pessoa idosa e ao fato de estar em uma viagem internacional de lazer com seu neto, qualifica a gravidade do evento e afasta a tese de mero dissabor. A necessidade de atravessar um aeroporto internacional arrastando a bagagem inutilizada e a perda de quatro horas em filas e procedimentos burocráticos caracterizam o "desvio produtivo do consumidor", teoria que reconhece como indenizável o tempo vital desperdiçado para a solução de problemas criados pelo fornecedor. Tal quadro fático impõe o reconhecimento do abalo extrapatrimonial, justificando a fixação de indenização por danos morais em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
CONHECER do Recurso Inominado interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ILCA OLIVEIRA BONJARDIM
(ID 17151585) em face da r. sentença (ID 17150383) proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Narra a autora, em sua petição inicial (ID 17150367), que, em 19 de dezembro de 2024, embarcou com seu neto menor em voo internacional operado pela requerida, partindo de Vitória/ES com destino a Orlando/EUA.

Relata que, ao desembarcar, constatou que sua bagagem havia sido completamente destruída, com uma roda arrancada e o casco rachado, tornando-a inutilizável. Afirma que, em razão do ocorrido, foi obrigada a arrastar a mala danificada pelo aeroporto e a despender quatro horas em procedimentos de reclamação, o que lhe causou grande transtorno e perda de tempo útil de suas férias.

Sustenta que, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de assistência adequada, sofreu prejuízos de ordem material e moral, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.372,45 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17150383) resolveu a lide nos seguintes termos: "
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral [...] para CONDENAR a Requerida, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., a pagar à Requerente, ILCA OLIVEIRA BONJARDIM, a título de danos materiais, a quantia de R$ 582,45 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) [...]. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
".

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17151585), no qual se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de danos morais.

Argumenta que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor, destacando sua condição de pessoa idosa (69 anos), o fato de estar em uma viagem de férias com seu neto menor, a gravidade da avaria que inutilizou a bagagem e a significativa perda de tempo útil (desvio produtivo) para registrar a ocorrência e adquirir um novo produto, fatos que, em seu conjunto, configurariam o dano moral indenizável.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (ID 17151590), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não houve violação a direito de personalidade e que o evento se limitou a um mero aborrecimento, não sendo passível de indenização extrapatrimonial.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento, sendo o caso de reforma parcial da r. sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma, incumbindo-lhe o dever de transportar o passageiro e sua bagagem de forma incólume ao destino. A avaria da bagagem, fato incontroverso e já reconhecido na sentença de primeiro grau, configura a falha na prestação do serviço.

A controvérsia, portanto, restringe-se a definir se as consequências dessa falha na prestação do serviço são aptas a gerar dano moral indenizável, ou se, conforme entendeu o douto magistrado sentenciante, limitam-se a meros dissabores do cotidiano.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo
a quo
, as particularidades do caso concreto demonstram que a situação vivenciada pela Recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

É imperativo realizar um enquadramento fático detalhado, que foi desconsiderado na decisão recorrida.

O dano à bagagem não foi uma simples avaria, mas sua completa destruição e inutilização, conforme demonstram as fotografias anexadas aos autos (ID 17150371), que evidenciam uma roda arrancada e o casco rachado. Tal fato impôs à passageira idosa o fardo de ter que arrastar a mala inutilizada por um aeroporto internacional de grande porte, situação que, por si só, gera constrangimento e esforço físico indevido.

Ademais, a Recorrente foi compelida a despender quatro horas de seu tempo de chegada em filas e procedimentos burocráticos para registrar a reclamação formal (ID 17150370).

Essa perda de tempo útil, que poderia ser dedicado ao descanso, ao lazer e à companhia de seu neto, configura o que a doutrina e a jurisprudência moderna denominam de
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, que reconhece como dano indenizável o tempo vital desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas que não foram por ele criados.

A somar-se a isso, houve a necessidade de, no dia seguinte, desviar-se de seu roteiro de férias para procurar e adquirir uma nova mala, arcando com o custo imediato (ID 17150372).

A conduta da Recorrida, ao oferecer um voucher de valor irrisório (US$ 60,00) e submeter a consumidora a um longo e penoso processo de reclamação, evidencia a falha não apenas no dever de guarda, mas também no dever de prestar assistência adequada e eficaz.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado mostra-se excessivo. Contudo, considerando as graves circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se afigura justa e adequada para compensar os transtornos sofridos pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença (ID 17150383), e, via de consequência,
CONDENAR
a Recorrida,
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, a pagar à Recorrente,
ILCA OLIVEIRA BONJARDIM
, a título de indenização por
danos morais
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data desta decisão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Mantenho os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do seu recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento pequena divergência para que a atualização dos valores ocorra exclusivamente pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar da fixação do valor, posto que em se tratando de danos morais, não há mora anterior. É como voto.